Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716008-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRALIA FERNANDES CECILIO PACIENTE: RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES PEREIRA AUTORIDADE: COMANDANTE GERAL DA PMDF DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES PEREIRA, no qual aponta como autoridade coatora a Polícia Militar do Distrito Federal. Alega a impetrante que a paciente é pessoa trabalhadora e idônea e vem tendo seus direitos de ir e vir, de manifestação e de associação ameaçados por injustas ações por parte da polícia militar do Distrito Federal, uma vez que manifestantes foram atingidos por sprays de pimenta de forma desnecessária e cruel quando de manifestação na Esplanada dos Ministérios, tendo sido desmontados seus acampamentos. Discorre sobre o habeas corpus, afirma que a paciente é alvo de injustas ações por parte da polícia militar em clara tentativa de retaliação ao seu direito de manifestação e afirma que o spray de pimenta constitui ato de violência contra o cidadão que nada fez para merecê-lo. Pondera sobre o direito à integridade pessoal, à reunião e à liberdade de associação. Ao final, requer a concessão da ordem, a fim de determinar a expedição de salvo conduto em favor da paciente (ID 16785257). A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (ID 16790371). É o relatório. Decido. A impetrante não aponta precisamente qual é a autoridade coatora, limitando-se a registrar que se trata da polícia militar do Distrito Federal, bem como não juntou nenhuma decisão de autoridade judicial determinando que os manifestantes fossem repelidos com spray de pimenta, nem iminência de prolação de decisão nesse sentido. Ademais, não comprovou que a paciente, especificamente, teve limitada sua liberdade de ir e vir nem está ou estava na iminência de sê-lo. Ao que parece ter ocorrido, os simples atos de repressão às manifestações são decorrentes da desobediência dos manifestantes à atuação da polícia militar decorrente de decreto do Governador do Distrito Federal, no sentido de impedir o acesso à Esplanada dos Ministérios, a fim de evitar aglomeração em decorrência do COVID-19, porém nada disso está esclarecido nem delimitado nos autos, ao qual não foi juntado nenhum documento. Ademais, se a ordem foi emanada do Governador do Distrito Federal, a presente ação deveria ter sido impetrada no Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o disposto no art. 105, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal. De todo modo, não é cabível a presente ação constitucional para ser apreciada por uma das Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça, a teor do consignado no art. 27, inciso III, do Regime Interno desta Corte de Justiça. Registre-se, que, também ao que parece, tratou-se de ato único, a fim de garantir o cumprimento da determinação emanada do Governador do Distrito Federal naquele dia, e a suposta violência ou coação já se encerrou, não sendo possível, do mesmo modo, a expedição de salvo conduto de modo abstrato. Assim, considerando que o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, deve a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal, o que não ocorreu nos autos. Ademais, não há prova de que a paciente foi detida nem está na iminência de sê-lo, não sendo cabível a presente ação. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. WRIT INTERPOSTO CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS RECORRENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Serve o habeas corpus à proteção do direito de locomoção: permite a liberação de quem retido se encontra. Inadmissível o habeas corpus para discutir direito de acesso (ir por local ou a local específico), de propriedade (permanecer em local) ou, na espécie, de atividade a desempenhar em local específico. A proteção constitucional é forte, célere, mas para afastar apenas a restrição ao direito de sair de onde se encontra - liberdade. 2. Exigindo a demanda a análise de inconstitucionalidade em tese de Lei Municipal, não merece a pretensão ser conhecida, pois o habeas corpus e o seu respectivo recurso não podem ser utilizados como mecanismos de controle abstrato da validade das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. 3. Não existindo ameaça concreta de constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos ora recorrentes, carece a impetração de interesse processual. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 104.926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019). Em face do exposto, por não ter sido apontada precisamente a autoridade coatora nem determinado o ato coator, o qual sequer foi juntado, entende-se que deve ser indeferida a petição inicial, por ausência de requisito necessário, qual seja, o interesse de agir. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indefiro a petição inicial do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de junho de 2020 12:32:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator